Tribunal: TJDFT
Processo: 0000570-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. RECURSOS PROVIDOS.

1. Não se elucidou, com a segurança necessária para embasar um édito condenatório, qual dos acusados efetivamente abordou a vítima, se o segundo indivíduo realmente participou da empreitada delitiva e, caso positivo, qual seu grau de envolvimento, de modo que existem dúvidas razoáveis se participou do roubo ou se apenas estava no local de maneira eventual.

2. Havendo dúvidas da prática do crime por dois autores ou mesmo da participação de um segundo indivíduo, especialmente porque a informação prestada na delegacia de polícia pela vítima não foi confirmada sobre o crivo do contraditório, e não elucidado qual dos acusados efetivamente abordou a vítima, inviável a condenação.

3. Diante da ausência de um quadro probatório claro e robusto, havendo razoável dúvida quanto à autoria dos apelantes no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

4. Recursos providos.